Tribunal: TJDFT
Processo: 0708290-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR. MINORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA GENITORA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).

2. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para idade e condição social do infante de 14 (quatorze) anos, a manutenção da fixação dos alimentos no percentual de 15% (quinze por cento) do salário-mínimo, mostra-se adequada à realidade em que as partes estão inseridas.

3. Com base no princípio da solidariedade familiar (artigo 1.694, do Código Civil), os pais são solidariamente responsáveis pelo dever de prestar alimentos aos filhos. O valor dos alimentos deve ser fixado em uma quantia razoável que garanta ao alimentado um mínimo existencial, não podendo garantir a sobrevivência de um filho em detrimento do outro, razão pela qual o fato de a apelante ter outros filhos, não é justificativa para minorar os alimentos em um percentual totalmente desproporcional às necessidades do menor.

4. Se por um lado deve ser considerada a condição financeira do alimentante, a fim de que os alimentos sejam fixados em valor proporcional, por outro, deve ser considerada a necessidade do alimentado, impossibilitando que os alimentos sejam fixados em valor ínfimo às urgências desse.

5. Apelação conhecida e não provida.